Tribunal: TJMT
Processo: 1042703-69.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042703-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA NAZARE DE SOUZA VILELA - CPF: 488.004.491-15 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1042703-69.2025.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: APARECIDA NAZARE DE SOUZA VILELA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. SEQUELAS DE POLIOMIELITE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO RECONHECIDA EM LAUDO OFICIAL. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com restituição de indébito, reconhecendo o direito à isenção apenas a partir de 15/02/2025, data do diagnóstico de neoplasia maligna, e não desde a aposentadoria ocorrida em 19/04/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, especificamente se o benefício deve retroagir à data da aposentadoria, em razão de sequelas de poliomielite alegadamente caracterizadoras de paralisia irreversível e incapacitante, ou se deve ser fixado na data do diagnóstico de neoplasia maligna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige o enquadramento da moléstia em uma das hipóteses legais, devidamente reconhecida por avaliação médica especializada.

4.

O laudo pericial oficial de 09/04/2025 não reconhece as sequelas de poliomielite apresentadas pela recorrente como paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção tributária, prevalecendo a presunção de legitimidade da perícia administrativa.

5.

Apenas com o diagnóstico de neoplasia maligna, reconhecido em laudo pericial de 25/04/2025, ficou configurada moléstia grave expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que o termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data do diagnóstico da doença grave, quando esta é a única condição legalmente reconhecida.

7.

A sentença recorrida aplica corretamente a legislação de regência e a orientação jurisprudencial ao fixar o termo inicial da isenção na data do diagnóstico da neoplasia maligna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 somente se aplica quando a moléstia grave é efetivamente reconhecida como enquadrada nas hipóteses legais. 2. O termo inicial da isenção do imposto de renda deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave, quando inexistente reconhecimento anterior de outra condição legalmente isentiva. 3. Laudo pericial oficial que não caracteriza determinada limitação física como paralisia irreversível e incapacitante afasta a retroação da isenção à data da aposentadoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por APARECIDA NAZARE DE SOUZA VILELA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido de isenção de imposto de renda, reconhecendo o direito a partir de 15/02/2025 (data do diagnóstico de neoplasia maligna), e não desde a data da aposentadoria (19/04/2023).

O processo teve origem em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com restituição de indébito, na qual a recorrente, servidora pública estadual aposentada, alegou ser portadora de sequelas de poliomielite desde a infância, caracterizando paralisia irreversível e incapacitante, além de neoplasia maligna diagnosticada em fevereiro de 2025.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que faz jus à isenção desde a data de sua aposentadoria (19/04/2023), uma vez que já era portadora de paralisia irreversível e incapacitante decorrente de poliomielite, condição preexistente à inatividade. Argumenta que a sentença desconsiderou indevidamente sua condição física permanente, que se enquadra no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sem contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026